Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-52.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701045-52.2021.8.07.0014 RECORRENTE: MARILZA CARVALHO MACHADO, PAULO HENRIQUE CARVALHO LIMA, CLEUBER CARVALHO LIMA RECORRIDO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, “c”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 30115024) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. SEM VIGÊNCIA. SUMULA 616 STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes autoras em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial condenação ao pagamento da indenização de contrato de seguro de vida, por entender que o contrato não estava vigente à época do sinistro. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que a recusa ao pagamento foi ilícita, pois houve rescisão unilateral, sem a comunicação ao segurado e aplicação do enunciado no 616 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 26560284 e 26560286). III. A contratação de seguro entre as partes, a ocorrência do sinistro e a recusa da cobertura, são fatos incontroversos. A questão central para o deslinde do feito resta em aferir se a recusa de cobertura é lícita e, por consequência, se os autores têm direito a receber indenização securitária. IV. O enunciado no 616 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça reza que "A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro". Contudo, tem sua aplicação limitada à vigência do contrato entabulado, não se exigindo que que haja cobertura após o prazo estipulado. V. A apólice de seguro mais recente juntada aos autos (ID 88846831) prevê a vigência de 31.03.2019 a 31.03.2020. A certidão de óbito do segurado (ID 83366487) informou que a data da morte em 01.01.2021, ou seja, após o término do contrato de seguro entabulado entre as partes, razão pela qual a recusa ao pagamento da indenização se mostra lícita. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes vencidas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1373143, 07010455220218070014, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição do recurso em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. No caso sob exame, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF